Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-10.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000119-10.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: RITA NADJA SOUZA DOURADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA CRÔNICA DO CREDOR. INÉRCIA POR DOZE ANOS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 896 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença (ID 95972957) que, em sede de ação de execução fundada em Nota de Crédito Rural (ID 95972944, fls. 09-15), reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito. O histórico processual revela que o processo permaneceu paralisado por aproximadamente doze anos (entre 2010 e 2022) sem qualquer ato de impulso útil por parte da instituição financeira. O apelante sustenta que a demora deve ser imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça, invocando a Súmula nº 106 do STJ, e alega nulidade por falta de intimação pessoal. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) definir se o prazo prescricional trienal aplicável à nota de crédito rural foi consumado no curso do processo; (ii) verificar se o longo período de paralisia decorreu de falha exclusiva do Poder Judiciário ou de desídia da parte credora; e (iii) analisar se a decretação da prescrição intercorrente pressupõe a prévia intimação pessoal da parte exequente. III. Razões de decidir O prazo prescricional para a pretensão executiva de Nota de Crédito Rural é de 3 (três) anos, conforme o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Pelo princípio da simetria, consagrado na Súmula nº 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação de execução. A paralisação absoluta do feito por quase 12 (doze) anos, sem que o Banco credor tenha peticionado para agitar a pauta, requerido certidões ou provocado o andamento via correição parcial, configura desídia crônica. A culpa pela morosidade não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário (Súmula nº 106 do STJ) quando a parte interessada se mantém em silêncio obsequioso por mais de uma década. O princípio do impulso oficial é mitigado na execução, pois o interesse na satisfação do crédito é primordialmente do exequente. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 896 e no IAC 1 (REsp 1.604.412/SC), o reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal da parte, exigindo apenas a prévia observância do contraditório, o que foi plenamente satisfeito no caso concreto (ID 95972953 e ID 95972955). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Teses de julgamento: "1. A prescrição intercorrente na execução de nota de crédito rural opera-se no prazo trienal. 2. A inércia injustificada do credor por período superior a uma década, sem a busca de mecanismos para acelerar a prestação jurisdicional, afasta a incidência da Súmula nº 106 do STJ e caracteriza desídia crônica. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa a intimação pessoal do exequente, bastando a concessão de oportunidade para manifestação prévia em obediência ao contraditório." Referências BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo 896; Incidente de Assunção de Competência nº 1 (REsp 1.604.412/SC). Súmula nº 106. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 150. Código de Processo Civil, art. 921. Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60. Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000119-10.2010.8.05.0223, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada RITA NADJA SOUZA DOURADO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .